Tribunal: TJMT
Processo: 1019886-82.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019886-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (EMBARGADO), ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (EMBARGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TÍTULO EXTRACONCURSAL – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ –
CONEXÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento.

É vedado apresentar nesta via matéria não suscitada no Agravo de Instrumento, pois configura inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento da ora embargante.

Esta alega omissão da Câmara sobre o pedido de conexão destes autos com os Agravos de Instrumento n. 1019047-57.2023.8.11.0000 e 1019872-98.2023.8.11.0000, o que causou decisões conflitantes sobre matérias similares.

Aponta também contradição do aresto com o Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado, em que há cláusula de isenção de honorários de sucumbência quando arbitrados em Ações que tratem de créditos sujeitos à RJ, em afronta à coisa julgada ali incidente.

Intimados, os embargados não se manifestaram (ID. 196100180).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (ID 198084185).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Ao contrário do que alega a embargante, no Agravo de Instrumento que interpôs não pugnou pelo reconhecimento de conexão. Apenas argumentou, para embasar seu pedido de efeito suspensivo, que no RAI
1019047-57.2023.8.11.0000, da relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, ainda sem decisão de mérito, obteve liminar no mesmo sentido.

Como visto, trata-se de inovação recursal. Logo, não houve omissão da Câmara julgadora.

No mais, constou com clareza no aresto que
a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp. 1841960/SP o entendimento de que a sentença é o ato processual que faz surgir o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.
Desse modo, se proferida depois de postulada a RJ, serão classificados como créditos extraconcursais; se for prolatada antes, serão submetidos ao plano de RJ.

Assim, como a embargante foi condenada ao pagamento de honorários em 2022, depois do pedido de RJ formulado em 2017, cuida-se de crédito extraconcursal.

Acrescentou-se ainda que

a própria homologação do plano em 2021 é anterior à fixação de honorários; por conseguinte, no momento da votação do PRJ estes honorários nem sequer existiam. Dessa maneira, não havia como o
real credor
dessa verba (advogado) se opor na Assembleia Geral de Credores a essa premissa contida no PRJ.

Ademais, os honorários constituem direito do advogado (e não da parte) e têm natureza alimentar (§14 do art. 85 do CPC).

Posto isso, é evidente o intuito
de rediscutir o mérito, para o que é inadequada esta via.

Até mesmo para fins de prequestionamento é necessária a presença de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso destes autos.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 1.013 DO CPC/15. AUSÊNCIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3.
Devidamente analisadas as questões relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

4.
O Tribunal de origem não está limitado ao exame da lide pelos fundamentos dispostos na sentença, nem aqueles elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia devolvida no recurso, sem isso que isso implique violação do art. 1.013 do CPC/15. Precedentes.

5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4ª Turma, DJe de 1/08/2017).

(...) 8. Agravo interno não provido
”.

(AgInt. no REsp. 1733591/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 16-11-2020, DJe de 19-11-2020).

Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024